Tribunal: TJSP
Processo: 1104096-79.2019.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Registro de Imóveis
Órgão julgador: Ricardo Anafe (Corregedor Geral)
Órgão colegiado: Conselho Superior da Magistratura;
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-08

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Inexistência da apontada omissão – Acórdão que apontou exaustivamente as razões pelas quais não se podia reconhecer, no caso concreto e pela via administrativa, o exercício de posse própria pela embargante – Alegações que revelam inconformismo da parte embargante – Caráter infringente do recurso – Matéria já examinada na decisão questionada – Embargos de declaração

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Inexistência da apontada omissão – Acórdão que apontou exaustivamente as razões pelas quais não se podia reconhecer, no caso concreto e pela via administrativa, o exercício de posse própria pela embargante – Alegações que revelam inconformismo da parte embargante – Caráter infringente do recurso – Matéria já examinada na decisão questionada – Embargos de declaração rejeitados.